Tribunal: TJMT
Processo: 1033170-44.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033170-44.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CUIABANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME - CNPJ: 04.412.330/0001-45 (APELADO), ANITA SCHIMBOLSKI - CPF: 834.503.941-34 (APELADO), DARCI WYCHOSKI - CPF: 589.305.159-91 (APELADO), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-DIFAL COM FATO GERADOR EM 2005. EC 87/2015 E TEMA 1093/STF. IRRETROATIVIDADE E LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. RESOLUÇÃO SEFAZ/MT N. 007/2008 C/C DECRETO ESTADUAL N. 2.686/2010. REGIME ESPECIAL FISCALIZATÓRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. “FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS – ENVIO DE TAD PARA O CCF”. TEMA 1184/STF (EXECUÇÃO DE BAIXO VALOR) E RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. INAPLICABILIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta por ente estadual contra sentença que, ao acolher parcialmente exceção de
pré
-executividade em execução fiscal aparelhada por CDA n. 2017201233 (valor original: R$ 1.970.451,05), extinguiu o feito sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI), reconhecendo a inexigibilidade de créditos, inclusive relativos ao ICMS-DIFAL, e afastando a cobrança de rubricas fundadas na Resolução SEFAZ/MT n. 007/2008 c/c Decreto n. 2.686/2010 e em “Falta de recolhimento do ICMS – envio de TAD para o CCF”.

II. Questão em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é exigível o ICMS-DIFAL referente a fatos geradores de maio e setembro de 2005, à luz da EC 87/2015 e da modulação do Tema 1093/STF; (
ii
) estabelecer se permanecem válidos os lançamentos autônomos apoiados na Resolução SEFAZ/MT n. 007/2008 c/c Decreto n. 2.686/2010 e a infração “Falta de recolhimento do ICMS – envio de TAD para o CCF”; (
iii
) determinar se se aplica ao caso o Tema 1184/STF (execução fiscal de baixo valor) e a Resolução CNJ n. 547/2024.

III. Razões de Decidir

3. A cobrança do DIFAL pressupõe a EC 87/2015 e lei complementar de normas gerais, conforme fixado no Tema 1093 (RE 1.287.019/DF); fatos geradores de 2005 antecedem a própria previsão constitucional, atraindo os princípios da legalidade estrita (CF, art. 150, I) e da irretroatividade (CTN, art. 106), o que torna inexigíveis os créditos assim constituídos.

4. A modulação dos efeitos no Tema 1093 alcança apenas cobranças amparadas na EC 87/2015/Convênio ICMS 93/2015, não servindo para convalidar exigências anteriores à existência de competência constitucional específica.

5. A remissão e anistia previstas na Lei Complementar Estadual n. 631/2019, art. 3º, revelam o reconhecimento objetivo de cobranças fundadas em atos desconformes ao art. 155, § 2º, XII, g, da CF, reforçando a impossibilidade de exigência de DIFAL pretérito.

6. A Resolução SEFAZ/MT n. 007/2008 possui natureza fiscalizatória e de regime especial, não instituindo tributo nem majorando alíquota, sendo reputada legítima pela jurisprudência local; sua higidez afasta a nulidade automática dos lançamentos que nela se apoiam, ainda que o Decreto n. 2.686/2010 tenha sido posteriormente revogado (efeitos

ex
nunc
).

7. A exceção de
pré
-executividade não comporta dilação probatória; ausente demonstração inequívoca de que os débitos sob “RES. 007/2008 c/c DEC. 2.686/2010” e “Falta de recolhimento do ICMS – envio de TAD para o CCF” derivam exclusivamente de infrações acessórias inválidas, impõe-se a preservação desses lançamentos (Súmula 393/STJ aplicada pelo Tribunal local).

8. O Tema 1184/STF e a Resolução CNJ n. 547/2024 (execuções de baixo valor inferiores a R$ 10.000,00) não se aplicam ao caso, cujo montante supera o teto objetivo, sendo indevida a imposição de requisitos prévios de ajuizamento; interpretação extensiva do precedente viola devido processo legal (CF, art. 5º, LIV), legalidade (CF, art. 37,
caput
) e segurança jurídica.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. É inexigível o ICMS-DIFAL relativamente a fatos geradores anteriores à EC 87/2015, por ofensa aos princípios da legalidade e da irretroatividade, não sendo a modulação do Tema 1093/STF apta a convalidar exigências pretéritas. 2. A Resolução SEFAZ/MT n. 007/2008, como regime especial fiscalizatório, é válida e autoriza a manutenção de lançamentos que nela se apoiam, não havendo nulidade automática pela revogação superveniente do Decreto n. 2.686/2010, e a exceção de
pré
-executividade não comporta dilação probatória para infirmá-los sem prova inequívoca. 3. O Tema 1184/STF e a Resolução CNJ n. 547/2024, restritos a execuções de baixo valor (inferiores a R$ 10.000,00), são inaplicáveis quando o crédito supera o limite, sendo incabível extinguir a execução por ausência de medidas prévias.

________________________________

Dispositivos relevantes citado
s: CF/1988,
arts
. 5º, LIV, 37, caput, e 150, I; CTN, art. 106; EC n. 87/2015; Lei n. 6.830/1980 (LEF), art. 3º, parágrafo único; CPC/2015,
arts
. 485, VI, e 803, I; Resolução CNJ n. 547/2024, art. 1º, § 1º; RICMS/MT/2014,
arts
. 915 e 916; Lei Complementar Estadual/MT n. 631/2019, art. 3º; Convênio ICMS 93/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.287.019/DF (Tema 1093); STF, ADI 4623; STF, RE 1.355.208/PR (Tema 1184), Rel. Min. Roberto Barroso; STF, ADI 5469; TJMT, Apelação Cível n. 1010178-16.2022.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 24.07.2024, DJE 26.07.2024; TJMT, Apelação Cível n. 1013035-35.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 2024; TJMT, N.U 1007482-17.2016.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 18.03.2025, DJE 18.03.2025; TJMT, N.U 0009723-92.2016.8.11.0004, Rel. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 12.02.2025, DJE 18.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada nos autos da Execução Fiscal, ajuizada em desfavor da pessoa jurídica Cuiabana Distribuidora de Alimentos Ltda. ME e outros, que acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada, e extinguiu o feito executivo.

O Estado de Mato Grosso, inconformado, sustenta, em síntese, que a cobrança do DIFAL encontra respaldo normativo e foi preservada pela modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1093, sendo válida para fatos geradores anteriores ao exercício de 2022 e para execuções fiscais já em curso.

Aduz que os lançamentos relativos aos “Débitos do ICMS – RES. 007/2008 c/c DEC. 2686/2010” e à “Falta de Recolhimento do ICMS – Envio de TAD para o CCF” não foram objeto de impugnação específica pela parte agravada e não são acessórias aos débitos excluídos, sendo autônomos e lastreados em norma legal
.

Argumenta que a aplicação do piso de cobrança da Lei Estadual n. 10.496/2017, com fundamento no art. 1.184 do CPC, não pode justificar a extinção da execução em hipóteses nas quais há crédito tributário regularmente constituído, com exigibilidade reconhecida nos termos da legislação federal.

Pleiteia, ao final, o provimento do presente recurso,
para que seja reformada a sentença prolatada, determinando-se a continuidade da execução fiscal.

Contraminuta ofertada pela parte
recorri
da no id.
30
5552883
.

É
o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado,
o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença que extinguiu o feito executivo ajuizada em desfavor da pessoa jurídica Cuiabana Distribuidora de Alimentos LTDA,
visando à cobrança do crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa n. 2017201233, cujo valor original montava R$ 1.970.451,05 (um milhão, novecentos e setenta mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e cinco centavos).

A insurgência recursal do ente público volta-se contra decisão que acolheu, parcialmente, exceção de
pré
-executividade apresentada pela Apelada, e extinguiu o feito executivo, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...]
Assim, nos termos do art. 485, inciso VI c/c
arts
. 2º e 5º da Lei 10.496/2017, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente ação, para que surta seus jurídicos e efeitos legais, sem resolver o mérito.

Determino a liberação do valor penhorado em favor da empresa executada, mediante a expedição de ALVARÁ de levantamento, a qual deverá ser intimada para no prazo de 10 (dez) indicar os dados bancários necessários para a transferência do numerário.

Sem condenação em custas (art. 39 da Lei 6.830/80).

Sem condenação em verba honorária, uma vez que incabível à espécie, posto que o exequente não deu causa ao processo e não se pode beneficiar o devedor pelo não cumprimento de sua obrigação”.

Da sentença, o Estado de Mato Grosso aviou o presente Recurso de Apelação Cível, o qual se passa à análise, ponto a ponto.

Da apreciação da tese referente à legalidade da cobrança do ICMS - Diferencial de Alíquota (DIFAL)

A controvérsia instaurada quanto à exigibilidade do ICMS – Diferencial de Alíquota (DIFAL) impõe a análise cuidadosa da moldura fático-jurídica em que se insere a pretensão executiva do ente estatal, sobretudo no que concerne à temporalidade dos fatos geradores e à existência de suporte constitucional e legal válido à época da constituição do crédito tributário.

Os fatos geradores que deram origem aos créditos tributários, ora executados, ocorreram em maio de 200
5
e setembro de 200
5
(id. 305552879, fl. 4), enquanto a Emenda Constitucional 87/2015, que introduziu a previsão constitucional para a cobrança do DIFAL, somente foi promulgada em abril de 2015.

Essa circunstância temporal é determinante para a correta aplicação dos institutos jurídicos pertinentes ao caso.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 1.287.019/DF (Tema 1093 da repercussão geral), fixou a tese de que “a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional n. 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.

Na mesma oportunidade, a Corte Suprema modulou os efeitos da decisão para que produzisse efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento, ressalvando as ações judiciais em curso.

Entretanto, a modulação de efeitos estabelecida pelo STF possui escopo específico e delimitado, aplicando-se exclusivamente às cobranças do DIFAL realizadas com fundamento na Emenda Constitucional 87/2015 e no Convênio ICMS 93/2015.

A decisão paradigma não possui alcance para validar cobranças realizadas antes mesmo da existência da previsão constitucional que fundamenta o tributo em questão.

No caso dos autos, os fatos geradores ocorreram em 2005, e a CDA foi constituída em 2013, época em que inexistia qualquer previsão constitucional para a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS.

A Constituição Federal, em sua redação originária, não contemplava tal possibilidade, que somente foi introduzida pela Emenda Constitucional 87/2015.

Dessa forma, a cobrança realizada pelo Estado de Mato Grosso fundamentou-se em interpretação extensiva e analógica da legislação tributária, em flagrante violação ao princípio da estrita legalidade previsto no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal.

O reconhecimento da ilegalidade desses créditos tributários encontra respaldo no próprio Estado de Mato Grosso, que editou a Lei Complementar Estadual n. 631/2019, estabelecendo em seu artigo 3º a remissão e anistia dos
“
créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes da fruição de isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiros-fiscais, instituídos pelo Estado de Mato Grosso, exclusivamente em decorrência de o ato normativo ter sido editado em desacordo com o disposto na alínea
‘
g
’
do inciso XII do § 2º do artigo 155 da Constituição Federal
”
.

A edição dessa lei complementar representa verdadeira confissão do ente federativo quanto à ilegalidade das cobranças realizadas sem a
devida base constitucional. O reconhecimento legislativo da invalidade dos créditos tributários constitui elemento objetivo que reforça a impossibilidade de aplicação da modulação de efeitos aos casos como o presente, onde o vício é de natureza originária e absoluta.

Não se pode perder de vista que a natureza jurídica dos vícios identificados nos créditos tributários em execução é substancialmente diversa daquela que foi objeto da modulação no Tema 1093.

Enquanto no paradigma do STF tratava-se de inconstitucionalidade relativa decorrente da ausência de lei complementar para disciplinar tributo previsto constitucionalmente, no presente caso, verifica-se nulidade absoluta em razão da total ausência de previsão constitucional à época dos fatos geradores.

A distinção entre essas duas situações é fundamental para a correta aplicação dos institutos jurídicos.

A modulação de efeitos tem por finalidade conferir segurança jurídica às relações consolidadas com base em norma constitucional existente, ainda que posteriormente reconhecida como dependente de regulamentação específica.

Diversamente, não se pode aplicar tal instituto para convalidar atos praticados sem qualquer amparo constitucional, sob pena de violação aos princípios fundamentais do direito tributário.

O princípio da irretroatividade da lei tributária, consagrado no artigo 106 do Código Tributário Nacional, impede que a Emenda Constitucional 87/2015 produza efeitos sobre fatos geradores anteriores à sua vigência.

A aplicação retroativa da norma constitucional para validar cobranças pretéritas configuraria criação de tributo
ex
post facto
, em afronta à segurança jurídica e ao devido processo legal.

O entendimento consolidado desta Corte de Justiça, conforme demonstrado nos precedentes citados na sentença recorrida, reconhece que os tributos instituídos em violação aos princípios constitucionais são passíveis de declaração de nulidade de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.
Esse posicionamento encontra fundamento no parágrafo único do artigo 3º da Lei
n.
6.830/80 e no artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência deste Tribunal tem sido firme no sentido de reconhecer a invalidade de créditos tributários constituídos com base em normas editadas em desconformidade com os comandos constitucionais, especialmente quando se verifica a ausência de competência tributária ou de previsão legal adequada, visando preservar a supremacia da Constituição e a observância dos direitos fundamentais dos contribuintes.

Senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE INCAPACIDADE PROCESSUAL DA EMBARGANTE (APELADA). SUCESSÃO EMPRESARIAL COMPROVADA. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). INCONSTITUCIONALIDADE DO §6º DO ARTIGO 25 DA LEI 7.098/98. DECISÃO VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADI 4623). RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1- Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal opostos por SLC Participações S.A., determinando a anulação da Certidão de Dívida Ativa nº 201268999, ao fundamento de que a cobrança do ICMS-DIFAL estava embasada em dispositivo legal declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4623. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2- A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se a embargante possuía capacidade processual para opor os embargos à execução fiscal; (
ii
) se a sentença violou o princípio da não surpresa ao reconhecer de ofício a inconstitucionalidade do §6º do artigo 25 da Lei 7.098/98; e (
iii
) se a anulação da CDA nº 201268999 foi corretamente determinada diante da inexigibilidade do crédito tributário após a decisão do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No que tange à alegada incapacidade processual da embargante, verifica-se que SLC Participações S.A. é sucessora por incorporação da
Evaux
Participações S.A., conforme documentação juntada aos autos. A certidão de baixa de inscrição no CNPJ refere-se à empresa diversa, não à embargante, ora apelada, que permanece regularmente ativa. Assim, estando demonstrada a sucessão empresarial, a embargante detém legitimidade para figurar no polo ativo dos embargos, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça: "A sucessora empresarial tem legitimidade para discutir tributos que eram de responsabilidade da sucedida, respondendo pelos encargos e podendo se insurgir contra a exigência fiscal em nome próprio." (STJ,
AgRg
no REsp 1.240.486/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe
22/06/2020). 4. Dessa forma, a embargante possui legitimidade ativa para propor a ação. Rejeita-se a preliminar arguida pelo apelante. 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4623, declarou a inconstitucionalidade do §6º do artigo 25 da Lei 7.098/98, impedindo a cobrança do ICMS-DIFAL sem lei complementar que disciplinasse a matéria. Tal decisão possui efeito vinculante e erga omnes, devendo ser aplicada pelos tribunais em controle difuso de constitucionalidade. 6. O reconhecimento de ofício da inconstitucionalidade pelo magistrado de primeiro grau não configura decisão surpresa, pois a matéria já estava consolidada no STF, sendo de observância obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário (CPC, art. 927, I). (STJ,
AgInt
no REsp 1.812.074/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
24/09/2020). 7. A cobrança do ICMS-DIFAL sobre fatos geradores ocorridos nos anos de 2006 e 2007 foi embasada em norma posteriormente declarada inconstitucional, o que implica a inexigibilidade do crédito tributário, visto que a exigência do tributo só se tornou válida após a edição da Lei Complementar nº 190/2022, que entrou em vigor 90 dias após sua publicação, conforme determinação do STF no RE 1.287.019 (Tema 1.093). (TJMT, Apelação Cível nº 1013035-35.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público, julgado em 2024). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A sucessora empresarial tem legitimidade ativa para ajuizar embargos à execução fiscal referentes a tributos exigidos de sua incorporada, sendo descabida a alegação de incapacidade processual. 2. O magistrado pode reconhecer de ofício a inconstitucionalidade de norma já declarada inconstitucional pelo STF, sem que isso configure violação ao princípio da não surpresa. 3. A exigência do ICMS-DIFAL sobre fatos geradores ocorridos antes da vigência da Lei Complementar nº 190/2022 é inconstitucional, conforme decidido pelo STF na ADI 4623. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CPC/2015,
arts
. 927, I e 10; CTN, art. 132. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4623; STJ,
AgInt
no REsp 1.812.074/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
24/09/2020; STJ,
AgRg
no REsp 1.240.486/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe
22/06/2020; TJMT, Apelação Cível nº 1013035-35.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, julgado em 2024. (N.U 0017539-09.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 26/03/2025)

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-DIFAL. CRÉDITOS RELATIVOS AOS EXERCÍCIOS DE 2007 A 2009. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL ESPECÍFICO NO TÍTULO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DO CONVÊNIO ICMS 93/2015 ANTES DA EDIÇÃO DA LC 190/2022. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 1093 DO STF. PRINCÍPIOS DA IRRETROATIVIDADE E DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. NULIDADE DA CDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, mantendo sentença que declarou a ilegalidade/inconstitucionalidade dos créditos de ICMS Garantido Integral e ICMS-DIFAL nas operações interestaduais realizadas entre 2007 e 2009, extinguindo a execução fiscal sem resolução de mérito. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em determinar se o Estado de Mato Grosso pode cobrar o ICMS-DIFAL referente a fatos geradores ocorridos entre 2007 e 2009, com fundamento no Convênio ICMS 93/2015 e legislações estaduais posteriores à Emenda Constitucional nº 87/2015. III. Razões de decidir 3. O STF declarou inconstitucionais as cláusulas do Convênio ICMS 93/2015 por ausência de lei complementar regulamentadora da matéria, conforme decidido no Tema 1093 (RE 1287019 e ADI 5469). 4. A modulação dos efeitos da decisão do STF prevê a validade das cobranças apenas a partir de 2022, salvo ações ajuizadas antes do julgamento do tema. 5. No caso, os fatos geradores ocorreram entre 2007 e 2009, período anterior à EC 87/2015 e à legislação estadual invocada, violando os princípios da legalidade e da irretroatividade tributária. 6. A CDA executada carece de fundamento legal específico que respalde o lançamento tributário, o que configura vício insanável, acarretando sua nulidade, nos termos do art. 202 do CTN e do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "É nula a Certidão de Dívida Ativa que não apresenta fundamento legal específico referente à cobrança de ICMS-DIFAL em operações interestaduais, quando os fatos geradores ocorreram antes da Emenda Constitucional nº 87/2015, em afronta aos princípios da legalidade e da irretroatividade tributária." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I, e § 2º, VII e VIII; CTN,
arts
. 202 e 203; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5469 e RE 1287019 (Tema 1093). (N.U 1007482-17.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2025,
Publicado
no DJE 18/03/2025)

Outrossim, frisa-se que não prospera a alegação do Estado recorrente de que a posterior edição da Lei Complementar
n.
190/2022 e a implementação do Portal DIFAL confeririam legalidade às cobranças pretéritas.

A validade de um ato tributário deve ser aferida com base na legislação vigente à época de sua prática, não podendo ser convalidado por normas posteriores que não possuem eficácia retroativa.

Ademais, mesmo que se admitisse a aplicação da modulação de efeitos aos presentes autos, o que se faz apenas para argumentar, seria necessário verificar se os requisitos específicos estabelecidos pelo STF foram atendidos.

A Corte Suprema ressalvou da modulação
“
as ações judiciais em curso
”
, considerando como tais, aquelas ajuizadas até a data do julgamento do paradigma. No caso concreto, embora a Execução Fiscal tenha sido ajuizada em 201
7
, o vício constitucional identificado é anterior e independe da decisão do STF, razão pela qual a modulação não teria
aplicabilidade.

A manutenção da cobrança de tributos manifestamente ilegais ofende os princípios da moralidade administrativa e da boa-fé objetiva que devem
pautar a atuação da Administração Pública, de modo que o Estado não pode se beneficiar de cobranças realizadas sem amparo legal, ainda que posteriormente venha a existir previsão normativa para situações similares.

Conclui-se, por fim, que a sentença guerreada não merece retificação, neste ponto.

Da apreciação da tese
da autonomia das infrações relativas à RES. 007/2008 c/c DEC. 2.686/2010 e da validade da cobrança por “Falta de recolhimento do ICMS – Envio de TAD para o CCF”.

A sentença de origem estendeu o reconhecimento de nulidade também aos lançamentos fundados na Resolução SEFAZ/MT n. 007/2008 c/c Decreto n. 2.686/2010, sob o fundamento de que referidos atos normativos instituiriam sanções em afronta ao princípio da legalidade estrita (CF, art. 150, I), e por considerar revogado o Decreto estadual que lhes dava respaldo.

Entretanto, referida conclusão não merece prosperar.

Com efeito, a Resolução n. 007/2008-SARP/SEFAZ não institui novo tributo, tampouco cria hipótese de incidência ou majoração de alíquota. Cuida-se, na verdade, de instrumento de natureza meramente administrativa, voltado à disciplina do regime especial de fiscalização de contribuintes reiteradamente inadimplentes, como medida de controle e prevenção de sonegação fiscal, previsto nos
arts
. 915 e 916 do atual RICMS/2014.

A jurisprudência desta Corte é firme ao reconhecer a legitimidade da imposição de medidas de natureza fiscalizatória mediante resolução, desde que editada com fundamento em lei, o que se verifica no caso em análise:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. RESOLUÇÃO 07/2008-SARP. LEGALIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Este Tribunal já se posicionou acerca da legalidade da Resolução 07/2008-SARP da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, que estabelece regime cautelar administrativo para garantir o cumprimento de obrigações fiscais, não representando inovação ilegal ou inconstitucional.

2. A exceção de
pré
-executividade é admissível nas execuções fiscais para discutir questões de ordem pública que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ). 3. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1010178-16.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024)

Além disso, o Decreto n. 2.686/2010, embora posteriormente revogado com a edição do Regulamento do ICMS/2014, disciplinava a regularização de pendências tributárias e não era a única base de sustentação normativa do lançamento discutido, tampouco sua revogação
ex
nunc
acarreta nulidade automática dos débitos exigidos sob sua égide.

Assim, ao não demonstrar a parte excipiente de forma inequívoca que os débitos lançados sob a rubrica “Débitos do ICMS – RES. 007/2008 c/c DEC. 2.686/2010” decorrem exclusivamente das infrações anteriormente reconhecidas como ilegítimas
, não há como acolher a pretensão de sua exclusão, sendo certo que a via estreita da exceção de
pré
-executividade não comporta dilação probatória para a apuração de tal conexão.

O mesmo raciocínio se aplica à infração classificada como “Falta de Recolhimento do ICMS – Envio de TAD para o CCF”, constante da CDA. Ainda que a descrição da rubrica contenha elementos que sugerem eventual relação com o regime especial disciplinado pela Resolução n. 007/2008, não é possível afirmar, com a certeza exigida para o acolhimento da exceção, que sua existência decorre exclusivamente de infrações acessórias ou nulas.

Logo, diante da manutenção da exigibilidade dos débitos lastreados na Resolução
n.
007/2008, deve também ser preservada a execução quanto à infração 17.1.31 – “Falta de Recolhimento do ICMS – Envio de TAD para o CCF”.

Conclui-se, portanto, que a sentença prolatada deve ser reformada, nesse ponto.

Da apreciação da tese d
a inaplicabilidade do Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal.

Com efeito, tanto o Tema 1.184, de repercussão geral reconhecida, quanto a Resolução CNJ n. 547/2024, restringem-se à racionalização da cobrança judicial de execuções fiscais de pequeno valor.

A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 1.355.208/PR é clara ao estabelecer que “
é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
”, sendo exigida, no entanto, medidas prévias ao ajuizamento da execução, como tentativa de conciliação ou protesto do título, exclusivamente em tais casos.

A Resolução CNJ n. 547/2024, ao regulamentar a aplicação do precedente em âmbito administrativo e judicial, é taxativa em seu art. 1º, §

1º, ao estabelecer que
“aplica-se esta resolução às execuções fiscais que tenham valor consolidado inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais
)”.

Não se trata, pois, de uma diretriz genérica e ampla aplicável a toda e qualquer execução fiscal, mas de uma política judiciária voltada à racionalização do acervo judicial e à eficiência administrativa, limitada à hipótese específica de créditos de reduzido valor.

No caso sob exame, verifica-se que a CDA permanece hígida quanto à cobrança da “infração 2.1.1 – Operação e Prestações Escrituradas Nos Livros Fiscais”, bem como da

“RES. 007/2008 c/c DEC. 2.686/2010” e da “Falta de recolhimento do ICMS – Envio de TAD para o CCF”.

Logo, o montante da cobrança supera
o limite objetivo estabelecido tanto pelo STF quanto pelo CNJ, para a aplicação das referidas medidas condicionantes, de modo que ahipótese dos autos não se amolda aos fundamentos determinantes do precedente invocado, que estipulou a sua aplicação para execução fiscal de baixo valor, como especificado no Tema 1.184 do STF, cujo montante seja inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme orientação emanada da Resolução n. 547/2024 do CNJ.

Assim, a imposição, pelo
J
uízo de origem, de requisitos que não se aplicam à hipótese concreta – por não se tratar de execução de pequeno valor – constitui interpretação extensiva indevida de precedente vinculante e extrapola os limites objetivos da norma administrativa correlata.

Dessarte, a extinção do feito por ausência de comprovação de providências que sequer eram juridicamente exigíveis, importa em manifesta nulidade da sentença, por violação aos princípios do devido processo legal (art. 5º, LIV, CF), da legalidade estrita (art. 37, caput, CF) e da segurança jurídica.

Não há falar, portanto, em ausência de pressupostos processuais quando não há exigência legal vigente que imponha as medidas cobradas, notadamente porque, claramente, a hipótese dos autos não se amolda aos fundamentos determinantes do precedente invocado.

Nesse sentido, já se posicionou esta Egrégia Corte de Justiça, como cito:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 1184 DO STF. VALOR DO CRÉDITO SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO. INAPLICABILIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

2. A execução fiscal, ajuizada para a cobrança de crédito tributário no valor de R$ 36.775,74, foi extinta sob alegação de ausência de comprovação de medidas prévias obrigatórias para o ajuizamento, como tentativa de conciliação e protesto do título.

II. Questão em discussão

3. Verificar a aplicabilidade do Tema 1184 do STF à execução fiscal em análise, considerando o valor do crédito tributário superior ao limite de R$ 10.000,00 estipulado no precedente e na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

III. Razões de decidir

4. O Tema 1184 do STF estabelece que a extinção de execuções fiscais de baixo valor é legítima, desde que preenchidas as condições para o ajuizamento, como tentativas administrativas de cobrança e protesto do título.

5. A Resolução nº 547/2024 do CNJ complementa o precedente, definindo como execuções de baixo valor aquelas cujo montante seja inferior a R$ 10.000,00.

6. No caso concreto, o valor do crédito tributário é de R$ 36.775,74, acima do limite fixado, afastando a aplicação do Tema 1184 e das disposições da Resolução nº 547/2024.

7. Diante da inaplicabilidade do precedente ao caso, impõe-se a anulação da sentença que extinguiu a execução fiscal, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular processamento.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem.

Tese de julgamento:

"1. O Tema 1184 do STF não se aplica às execuções fiscais cujo valor do crédito tributário ultrapasse o limite de R$ 10.000,00, previsto na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

2. A extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir, fundamentada no Tema 1184, exige o preenchimento dos critérios objetivos de valor e medidas administrativas prévias."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, I; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1184), Rel. Min. Roberto Barroso. (N.U 0009723-92.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 18/02/2025)

Forte ness
as razões,

DOU PARCIAL

PROVIMENTO

ao Recurso de A
pelação C
ível interposto, para
reformar a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau,
reconhecendo a validade da Certidão de Dívida Ativa no que se refere aos débitos identificados como “Débitos do ICMS – RES. 007/2008 c/c DEC. 2.686/2010” e “Falta de Recolhimento do ICMS – Envio de TAD para o CCF”, afastando, quanto a estes, a extinção determinada na origem.

Também, afasto a aplicação, ao caso concreto, da tese firmada no Tema 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal,
porquanto o valor total da Certidão de Dívida Ativa em execução supera o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em consequência, determino o regular prosseguimento da execução fiscal quanto aos débitos remanescentes.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025